Tribunal: TJES
Processo: 5000575-72.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-72.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DO CARMO CONCEICAO e outros

APELADO: ELIETE MOURA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000575-72.2021.8.08.0038

EMBARGANTE: EDUARDO DO CARMO CONCEIÇÃO E OUTRO

EMBARGADO: ELIETE MOURA DE SOUZA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Tratam-se de embargos de declaração que apontam supostas omissões e obscuridade em acórdão que reconheceu a culpa concorrente em acidente de trânsito e redimensionou as verbas indenizatórias.

II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à valoração de laudo técnico, à clareza do dispositivo e à análise de pedido de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

Não há omissão quando o julgado se manifesta expressamente sobre a prova documental (laudo técnico), valorando-a como insuficiente para alterar o convencimento do órgão julgador. A pretensão de reanálise do mérito da prova é incabível em embargos de declaração.

Inexiste obscuridade no dispositivo que determina o pagamento de percentual sobre o total das "verbas indenizatórias", expressão clara e tecnicamente unívoca.

O julgamento de mérito do recurso de apelação supera e esvazia o pedido de concessão de efeito suspensivo, não havendo omissão relevante a ser sanada.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se constituem em via adequada para a rediscussão da causa.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Inexistindo os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório, ainda que opostos para fins de prequestionamento."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000575-72.2021.8.08.0038

EMBARGANTE: EDUARDO DO CARMO CONCEIÇÃO E OUTRO

EMBARGADO: ELIETE MOURA DE SOUZA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO DO CARMO CONCEIÇÃO e 2 J. COMPRA E VENDA DE PIMENTA DO REINO EIRELI
contra o v. Acórdão (ID 8516741) que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação para reconhecer a culpa concorrente e redimensionar a condenação.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de: a) omissão, por ausência de manifestação sobre laudo técnico unilateral que atestaria a velocidade excessiva da vítima, pleiteando a majoração do grau de culpa desta; b) obscuridade, quanto à aplicação do percentual de 70% sobre a totalidade das verbas indenizatórias; e c) omissão, acerca do pedido de efeito suspensivo à apelação. Por fim, prequestionam dispositivos legais.

O presente recurso, todavia, não merece provimento. Os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, em verdade, a rediscussão do mérito do julgamento, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é sabidamente inadequada.

1. Da Alegada Omissão quanto ao Laudo Técnico

A principal insurgência dos embargantes reside na suposta omissão do acórdão em analisar o laudo técnico por eles produzido unilateralmente. A alegação não prospera.

O acórdão foi explícito ao tratar da referida prova, consignando que
“o laudo unilateral produzido pelos ora apelantes, devidamente impugnado pelos apelados em sua réplica e refutado pelo MM. Juiz na sentença, não é suficiente para a comprovação da alta velocidade da vítima”
.

Como se vê, houve manifestação expressa sobre o documento, o qual foi valorado pelo Colegiado e considerado insuficiente para formar o convencimento judicial, especialmente em face das demais provas, como as gravações em vídeo que registraram a dinâmica do acidente. O que os embargantes pretendem não é suprir omissão, mas sim rediscutir o peso probatório conferido ao laudo, insistindo em seus cálculos e conclusões. Tal pretensão de reexame fático-probatório é incabível em sede de embargos de declaração.

2. Da Alegada Obscuridade no Dispositivo

Os embargantes apontam obscuridade na parte dispositiva do acórdão, que os condenou
“ao pagamento de 70% (setenta por cento) das verbas indenizatórias determinadas pela sentença”
.

A obscuridade, todavia, inexiste. A expressão "verbas indenizatórias" é clara, técnica e abrangente, referindo-se a toda a condenação de natureza reparatória imposta na sentença. A determinação para que os embargantes arquem com 70% de tais verbas é matematicamente simples.

3. Da Alegada Omissão quanto ao Efeito Suspensivo

Ainda, aduzem os embargantes que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ocorre que o requerimento de efeito suspensivo possui natureza instrumental e visa a regular os efeitos da decisão enquanto o recurso está pendente de análise de mérito. Uma vez proferido o julgamento da apelação, com o exame de seu mérito, a questão sobre o efeito em que o recurso seria recebido perde o seu objeto. A eficácia do acórdão passa a ser regida pela lei processual, restando superada a discussão preliminar. Logo, a ausência de menção a um pleito esvaziado pelo próprio julgamento de mérito não constitui omissão a ser sanada.

4. Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionários formulados pelas partes, nem a se manifestar expressamente sobre cada artigo de lei invocado, bastando que fundamente sua decisão nas razões de seu convencimento. As questões jurídicas atinentes à responsabilidade civil, culpa concorrente e fixação de indenização foram devidamente enfrentadas, o que é suficiente para os fins do art. 1.025 do CPC.

m face do exposto, por não se vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.